Tribunal: TJPA
Processo: 0004304-47.2018.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004304-47.2018.8.14.0066

APELANTE: EDMILSON SANTOS NEVES, JOSE SILVA FREIRE DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0004304-47.2018.8.14.0066

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE URUARÁ/PA

APELANTE: EDMILSON SANTOS NEVES

REPRESENTANTE: DR. GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB GO 25598 E OUTROS

APELANTE: JOSE SILVA FREIRE DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELO DE EDMILSON SANTOS NEVES
.
PRELIMINAR. INÉPCIA
DA INICIAL. AFRONTA AO ARTIGO 41 DO CP.
REJEITADA.

MÉRITO
. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
POR
FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. PERDÃO JUDICIAL. PREJUDICADO. DOSIMETRIA.

REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO INICIAL AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

REDUÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO
DA
MAJORANTE
REFERENTE AO USO DE
ARMA DE FOGO. INCABÍVEL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTELIGÊNCIA DOS ART. 43 E 44, I E II DO CP. PREJUDICADO. RECURSO DE JOSE SILVA FREIRE DE LIMA. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO
. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O INCREMENTO DA REPRIMENDA NO QUE TANGE AO USO DE ARMA DE FOGO NA ÚLTIMA FASE DA DOSAGEM. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0004304-47.2018.8.14.0066

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE URUARÁ/PA

APELANTE: EDMILSON SANTOS NEVES

REPRESENTANTE: DR. GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB GO 25598 E OUTROS

APELANTE: JOSE SILVA FREIRE DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
apelação
, interpostos por
EDMILSON SANTOS NEVES

e
JOSE SILVA FREIRE DE LIMA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará, que condenou o primeiro apelante a
11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
34 (trinta e quatro) dias-multa
e o segundo a
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
39 (trinta e quatro) dias-multa
pela prática do crime descrito no art. 157, §§2º, II e 2º - A, I do CP, na forma dos arts. 29 e 70 do mesmo código repressivo
.

Narra a exordial recebida em 25/05/2018
[1]
, que no dia 27/047/2018, os Apelantes, em concurso, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram das vítimas Douglas Santos Melo, Késsia Pollyane Melo Soares, Cássia Cristina Borda Soares e Rayana Gondin da Silva diversos objetos pessoais e uma caminhonete Toyota modelo Hillux.

Descreve que os ofendidos estavam na estrada do "Chapadão", a aproximadamente 23 km do município de Unuará, quando foram abordados por JOSÉ SILVA FREIRE DE LIMA – vulgo Paraíba - e outra pessoa não identificada, a qual saiu de dentro da mata, dirigindo uma motocicleta e portando arma de fogo. Ato contínuo, os ofensores apontaram a arma em direção ao veículo, efetuaram disparos para cima e determinaram que família que estava na camionete parasse.

Atendida a ordem, entraram no carro pelo banco de trás e pediram que Douglas continuasse a dirigir. Após algum tempo, ordenaram que o motorista parasse o carro e determinaram que todos descessem. Eis que, um dos assaltantes, seguiu com Douglas em uma trilha e o outro ficou com as outras vítimas. Neste momento, Douglas teve os pés e mãos amarrados, enquanto os demais ficaram sentados.

Após o fato, as vítimas se deslocaram até a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência. Diante da
noticia criminis
, as autoridades realizaram diligências no sentido de localizar os indivíduos de posse da camionete, tomando conhecimento por meio de ponto localizador geográfico via satélite do automóvel, de que os mesmos rumavam para o município de Itaituba.

As autoridades locais foram alertadas para rastrear os suspeitos, os quais foram presos em flagrante, no momento em que preparavam o veículo para embarcar em uma balsa no sentido da cidade de Itaituba/PA.

O Apelante EDMILSON SANTOS NEVES – vulgo Baiano/ Mineiro – foi preso em flagrante na posse da camionete roubada.

Consta do relatório de missão de fls. 57 do IPL que além do veículo e dos pertences das vítimas, foi apreendido um aparelho celular da marca Samsung pertencente a JOSÉ SILVA FREIRE DE LIMA, no qual foi possível obter informações da participação ativa dos Recorrentes na dinâmica delitiva, conforme se verifica a seguir:

A exordial aponta EDMILSON como mandante do delito e JOSÉ SILVA como um dos executores deste.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4797797).

Inconformado, às fls. 336/ 362,

EDMILSON SANTOS NEVES postula:

1)

Preliminarmente, a inépcia da inicial, apontando lesão ao art. 41 do CP por falta de individualização das condutas.

2)

No mérito, por sua absolvição, com base no art. 386, IV, VI e VII do CP;

3)

Alternativamente, seja o crime desclassificado para receptação culposa, por não saber ser o bem produto de roubo;

4)

Aplicação de perdão judicial, com fundamento no art. 180, § 5º do CP;

5)

Subsidiariamente, pelo redimensionamento da reprimenda inicial no mínimo legal por reputar a dosagem penalógica excessiva e carente de circunstâncias judiciais desfavoráveis;

6)

A reforma da segunda fase do cálculo dosimétrico com a incidência da atenuante da confissão espontânea e consequente fixação da sanção aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do STJ;

7)

A exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º, I do CP, ao argumento de que a arma utilizada no crime não foi encontrada;

8)

Pela alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto;

9)

Seja a sanção corpórea substituída por restritiva de direito, nos termos dos arts. 43 e 44, III do CP;

Por sua vez, às fls. 381/ 385,
JOSE SILVA FREIRE DE LIMA
pleiteia:

1)

Preliminarmente, seja reconhecido seu direto de recorrer em liberdade;

2)

No mérito, por sua absolvição, já que ausente lastro probante suficiente a condenação;

3)

Alternativamente seja promovida a desclassificação do crime para receptação culposa, pois não tinha consciência de que os bens eram roubados;

4)

Seja a sanção majorada em patamar mínimo no que tange a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, uma vez a fração utilizada na sentença carece de fundamentação idônea.

Constam contrarrazões pelo improvimento dos apelos (Id. 4797801).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos
(Id. 4797802)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 4797787

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

APELAÇÃO DE
EDMILSON SANTOS NEVES
.

a.

PRELIMINAR. NULIDADE.

INÉPCIA DA EXORDIAL.

A defesa do Apelante alega inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas, prejudicando o exercício de defesa.

Adianto que razão não lhe assiste.

É pacífico nos Tribunais que tal discussão mostra-se prejudicada diante de uma condenação, eis que houve amplo exame de mérito acerca dos fatos imputados e debatidos durante toda a instrução processual, verificando-se que a denúncia descreve de forma detalhada a conduta delituosa imputada.

Colaciono abaixo os julgados a respeito:

“ (...) III - Quanto à suposta violação do art. 41 do CPP, em face da alegada inépcia da denúncia, deve ser mantida a decisão agravada, seja diante da prejudicialidade da tese em face da prolação de sentença condenatória após amplo contraditório e ampla defesa ocorridos na instrução da ação penal, seja porque a exordial acusatória, ao contrário do asseverado pela combativa defesa, descreve de forma suficiente os crimes imputados ao ora agravante, permitindo que este se defenda de forma satisfatória. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1771698/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). (negritos meus)

“ (...) 2. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.”

(...) 4. A ausência de pedido expresso de condenação na peça vestibular não enseja sua inaptidão, notadamente quando dela se extrai que o objetivo da acusação é a condenação, exatamente como na espécie.5. Recurso desprovido. (AgRg no HC 413.118/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017) (grifos e negritos meus)

Assim rejeito a preliminar defensiva.

b.

MÉRITO. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial, notadamente pelos Autos de Apreensão de fls. 51,

Apresentação e Apreensão e de restituição (fls. 29/32), pela degravação dos áudios de conversas de aplicativo de mensagens do aparelho celular de JOSE SILVA FREIRE DE LIMA,

corroborados pelos depoimentos dos policiais e vítimas angariados tanto na fase inquisitorial como sob o crivo do contraditório.

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que os Recorrentes praticaram o crime de roubo descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada.

c.

DA DESCLASSIFICADO PARA
RECEPTAÇÃO
CULPOSA. DA APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. FUNDAMENTO ART. 180, § 5º DO CP.

No ponto, pugna pela desclassificação para o crime de receptação culposa, ao argumento de que desconhecia ser o veículo produto de roubo.

Compulsados os autos, percebe-se que não há qualquer reparo a ser feito quanto ao enquadramento típico, isto porque, consideradas as circunstâncias do flagrante, bem como comprovada a prática do roubo atribuída pelo Recorrente, por via de consequência, afasta-se a tese de desclassificação da conduta para a de receptação culposa.

Ademais, a
res furtiva
foi apreendida em poder do Apelante, o que inverte o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que adquiriu licitamente a caminhonete, o que a Defesa não se desincumbiu de fazer no caso dos autos.

Em situações análogas, a jurisprudência assim tem se pronunciado:

Receptação. Prova de desconhecimento da origem ilícita do produto. Desclassificação para receptação culposa. 1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto. 2 - A forma de aquisição do aparelho celular - abaixo do valor de mercado e sem nota fiscal - caracteriza o dolo de receptar. Descabida a desclassificação para receptação culposa. 3 - Apelação não provida. (TJ-DF 20161610029784 DF 0001636-13.2016.8.07.0020, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 01/02/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/02/2018 . Pág.: 151/170).

Assim, findando sobejamente afastada pela farta prova em sentido contrário, rejeito a tese de desclassificação e julgo prejudicado o pedido de aplicação de perdão judicial, com fundamento no art. 180, § 5º do CP.

d.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Subsidiariamente, pugna o Recorrente pelo redimensionamento do apenamento, por entendê-lo excessivo e infundado, já que ausentes circunstâncias negativas.

Razão não lhe assiste.

Ao inverter a polaridade das vetoriais, o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

Pel
o que se observa, as considerações feitas pelo magistrado na primeira fase da aplicação do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis.

De mais a mais, sabe-se que a dosagem se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito, não sendo este o caso dos autos.

Nessa linha de raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Dessa forma, a sanção inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Por tais fatos, deixo de promover o redimensionamento ao mínimo legal pleiteado.

e.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DO
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

Observada a revelia do Apelante decretada em sentença, somado a não existência de suposta confissão para a formação do convencimento do magistrado (Súmula 545 do STJ), impossível a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP.

Outrossim,
tem-se que a Defesa laborou em equívoco, no que tange a redução da sanção intermediária aquém do mínimo legal pois, a Súmula 231
[3]
encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim, totalmente descabido o argumento defensivo.

f.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITO.

A tese de decote da majorante do uso de arma de fogo por ausência de
apreensão
do material bélico ou por não ter o Recorrente praticado o núcleo do tipo, não comporta acolhimento.

Sabe-se que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.
863
/RS, já pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020), sendo este o caso sob análise, conforme se observa dos depoimentos das vítimas e policiais ouvidos em juízo.

Portanto
, deixo de acolher tal pedido, mantendo incólume a dosagem da sanção imposta ao Recorrente.

Tal conclusão torna inviável o acolhimento dos pleitos de alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto e substituição da pena corpórea por restritiva de direito, nos termos dos arts. 43 e 44, III do CP, razão pela qual reputo-os prejudicados.

2.

APELAÇÃO DE
JOSE SILVA FREIRE DE LIMA
.

a.

PRELIMINAR. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Especificamente quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar, peço vênia para abrir divergência em relação ao entendimento prevalente nas Turmas de Direito Penal deste Tribunal, a fim de conhecer do referido pleito, aderindo ao posicionamento firmado pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior no julgamento das apelações criminais de nº.s 0800335-40.2021.8.14.0048, 0001470-86.2018.8.14.0061 e 0814112-03.2021.8.14.0401.

Assim, passo a apreciá-lo.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou:

Como se observa, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública e a futura aplicação da lei penal.

Desta feita, verifico que a decisão foi devidamente fundamentada, deixando claros os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Assim, preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva dos Recorrentes, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

b.

MÉRITO. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No ponto segue a mesma sorte do pedido absolutório do primeiro recorrente, pois as provas dos autos comprovaram sobremaneira materialidade, autoria e adequação típica sobretudo pelos depoimentos e documentos trazidos à instrução processual, além daquelas carreadas durante o inquérito policial, ganhando destaque o Auto de Apreensão de fls. 51, de Apresentação e Apreensão e auto de restituição (fls. 29/32), e em especial a degravação dos áudios de conversas de aplicativo de mensagens, as quais ocorreram entre o primeiro ofensor e o ora Recorrente do aparelho cujo teor da conta da dinâmica delitiva, conforme consta do relatório do presente voto.

Os elementos mencionados acima, quando analisados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que os Recorrentes, em conluio, tramaram e roubaram a caminhonete, bem como diversos outros pertences das vítimas.

Acerca do assunto, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, resta evidenciada a autoria e a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[4]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada.

c.

DA DESCLASSIFICADO PARA
RECEPTAÇÃO
CULPOSA. DA APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. FUNDAMENTO ART. 180, § 5º DO CP.

No ponto, pugna pela desclassificação para o crime de receptação culposa, ao argumento de que apenas teria sido contratado para levar o carro até o km 30 de Itaituba, e que desconhecia ser o veículo produto de roubo.

Assim como a análise do pleito do corréu analisado anteriormente, percebe-se que não há qualquer reparo a ser feito quanto ao enquadramento típico, isto porque, consideradas as circunstâncias do flagrante, bem como comprovada a prática do roubo atribuída ao Recorrente, por via de consequência, afasta-se a tese de desclassificação para receptação culposa.

Ademais, a
res furtiva
foi apreendida em poder do Apelante, o que inverte o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que adquiriu licitamente a caminhonete, o que a Defesa não se desincumbiu de fazer no caso dos autos.

Desta feita, inviável o acolhimento do pedido desclassificatório.

d.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O INCREMENTO DA REPRIMENDA NO QUE TANGE AO USO DE ARMA DE FOGO NA ÚLTIMA FASE DA DOSAGEM.

Subsidiariamente, pugna o Recorrente pela alteração do percentual utilizado na terceira fase da dosagem em relação a aplicação da majorante do uso de arma de fogo, por entendê-lo excessivo e injustificado.

Razão não lhe assiste.

Ao fundamentar o incremento da reprimenda o magistrado assim dispôs:

Desta forma entendo pela idoneidade das razões de decidir expostas pelo sentenciante, em linha com a jurisprudência contemporânea.

Assim,
CONHEÇO DOS RECURSOS

e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]
Súmula 231 do STJ que dispõe: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

[4]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 09/11/2023